Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DOS BENS DAS SOCIEDADES CUJA DESCONSIDERAÇÃO SE PRETENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. ARRESTO DEFERIDO. SIGILO PROCESSUAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, deve ser deferido o arresto cautelar dos bens de titularidade das sociedades cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende.
2. A proibição de transferência da titularidade dos cavalos que as sociedades executadas possuem cotas de participação não garante resultado útil ao processo, pois não impede que as referidas cotas sejam comercializadas. Assim, a medida mais eficaz é o arresto das cotas de participação.
3. Pedido não analisado na origem, mas prequestionado, pode ser analisado pelo Tribunal. Logo, deve ser deferido o arresto dos cavalos de propriedade das sociedades executadas, mediante bloqueio de transferência da titularidade.
4. Para efetivação dos arrestos cautelares, deve ser oficiada a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador – ABCCMM para proceder a devida anotação nos registros dos cavalos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.